Tribunal: TJBA
Processo: 0409054-87.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0409054-87.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS BOMFIM SAMPAIO

Advogado(s)
:
EIDER DA SILVA SANTOS, ANTONIO AUGUSTO ANDRADE ALBUQUERQUE

APELADO: TRANSPORTADORA GAVIAO DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS JOSE MARMUND GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. SEGUNDA EXTINÇÃO PELO MESMO FUNDAMENTO. DESCABIMENTO. TERMO DE AUDIÊNCIA QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS CONCLUSOS PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO TERMINATIVA DE EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação interposta contra a sentença que, pela segunda vez, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em suposto abandono da causa pelo Autor (art. 485, III, do CPC). A primeira sentença extintiva (id. 14857342) já havia sido anulada, por este Tribunal, em julgamento anterior (id 18999477), por ausência de intimação pessoal do Acionante e de requerimento do Réu.

II.
Questões em discussão

2.
Verificar a regularidade da segunda sentença, que extinguiu o feito por abandono, considerando-se a existência de ato processual pendente de cumprimento pelo Demandante que justificasse o impulso do feito; b) a observância do requisito da intimação pessoal do Suplicante, para dar andamento ao processo, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; c) a necessidade de requerimento expresso do Acionado, para a extinção, por se tratar de
feito
com contestação apresentada, consoante disposição do art. 485, §6º, do CPC, bem como da Súmula nº 240 - STJ.

III.
Razões de decidir

3. A extinção da
demanda
por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exige o preenchimento de requisitos cumulativos: a inércia do Autor, por mais de 30 (trinta) dias em promover os atos e diligências que lhe competem; e sua posterior intimação pessoal, para suprir a falta em 5 dias, conforme o §1º do mesmo artigo.

4. No caso
sub oculi
, a sentença foi prolatada após o encerramento da fase de instrução, segundo o termo de audiência de id. 98309222, no qual o Magistrado declarou encerrada a instrução probatória e determinou a conclusão dos autos para sentença. Desse modo, não havia mais qualquer ato processual a ser praticado pelos litigantes, para impulsionar o feito, cabendo ao Julgador proferir a decisão de mérito. A paralisação do processo, portanto, não pode ser atribuída ao Demandante/Recorrente.

5. Ainda que houvesse alguma diligência pendente, a extinção seria irregular, pois não houve a indispensável intimação pessoal do Autor, para dar andamento ao processo, em desrespeito ao que determina o art. 485, §1º, do CPC.

6. Ademais, uma vez que o Requerido apresentou contestação (id 14857294), a extinção do processo por abandono não poderia ter sido decretada, de ofício, pois depende de requerimento expresso do Réu (art. 485, §6º, do CPC e na Súmula 240 – STJ), o que não sucedeu.

7. A reiteração do erro, pelo Juízo de origem, que já havia sido objeto de anulação por esta Corte, no acórdão de id. 18999477, violou a preclusão consumativa e os princípios da segurança jurídica e da primazia do julgamento de mérito.

IV.

Dispositivo

8. Recurso provido, para anular a sentença.

Dispositivos relevantes citados: a
rt. 485, III, §§1º e 6º, do CPC; Súmula nº 240 - STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.216.578/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.12.2025, DJEN 12.12.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0409054-87.2012.8.05.0001
, tendo como Apelante

CARLOS BOMFIM SAMPAIO
,

sendo
Apelada

TRANSPORTADORA GAVIÃO DO NORDESTE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso.